Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PROVAS DE RECUPERAÇÃO. RESTRIÇÃO A 3 DISCIPLINAS. REGIMENTO ESCOLAR. REPROVAÇÃO DIRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica no presente caso.

2. O Parecer CNE/CEB no 12/97 esclarece que o art. 24, V, alínea “e” da LDB, trata das regras comuns da organização da Educação Básica e mantém a “obrigatoriedade de estudos de recuperação”, sendo disciplinadas pelas instituições de ensino em seus regimentos, ou seja, a fixação das normas relativas à matéria é da competência expressa de cada escola.

3. Os estudos de recuperação podem, como ato de reforço, ser realizados ao final do ano ou período letivo, se a escola assim dispuser em seu regimento.

4. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.